Tribunal: TJBA
Processo: 8006224-06.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006224-06.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOELMA PEREIRA DE ARAUJO e outros Advogado(s): BRUNO DE CARVALHO FRANCA APELADO: PAULO AFONSO-CARTORIO DO REGISTRO DAS PESSOS NATURAIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO NA AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de retificação de registro civil ajuizada para incluir a data da separação de fato (outubro de 1996) na averbação do divórcio extrajudicial lavrado em 2017 no registro de casamento dos autores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ação de retificação de registro civil é o meio adequado para incluir a data da separação de fato em registro de casamento que já contém a averbação do divórcio. III. Razões de decidir 3. O art. 109 da Lei nº 6.015/1973 prevê a possibilidade de retificação de registro civil para sanar omissões ou imprecisões, não havendo óbice à inclusão da data da separação de fato. 4. O pedido não visa a dissolução do vínculo conjugal, mas apenas a adequação do registro à realidade fática, conferindo publicidade e segurança jurídica quanto ao fim da sociedade conjugal e ao regime de bens. 5. A via processual é adequada, pois não há litígio entre os ex-cônjuges e o ato não causa prejuízo a terceiros. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido, para anular a sentença e, no mérito, julgar procedente o pedido inicial, determinando a retificação do registro de casamento, a fim de que conste que a separação de fato ocorreu em outubro de 1996. Tese de julgamento: "É cabível a ação de retificação de registro civil para incluir, em averbação de divórcio, a data da separação de fato, quando comprovada e consensual entre os ex-cônjuges, por se tratar de adequação do registro à realidade fática, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 109; CPC, art. 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0000903-64.2020.8.16.0179, Rel. Des. Ruy Alves Henriques Filho, 17ª Câmara Cível, j. 27.09.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em Procedimento de Jurisdição Voluntária nº 0000378-68.2014.8.05.0092, de Salvador, figurando como Apelantes MARIA JOELMA PEREIRA DE ARAUJO e GEOVANI ROCHA ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.